Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS. GOLPE DO MOTOBOY. CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. REGULARIDADE DE OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização dos empréstimos e a ocorrência de diversas movimentações financeiras que se deram apenas em razão do fornecimento de informações pessoais e sigilosas a terceiros. Os dados segurança intransferíveis foram disponibilizados exclusivamente pelo correntista apesar de já advertido pela instituição financeira, o que afasta seu dever de reparar os prejuízos.
2. Constatada a falta de nexo de causalidade, mas a culpa exclusiva do correntista e a ausência de defeito na prestação do serviço, aplica-se a excludente do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.